Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700363-65.2023.8.07.0002 RECORRENTE: MARIO ELIO GOMES ANTUNES RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES SUSCITADAS. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso merece ser apenas parcialmente conhecido 1.1 Verifica-se que a demandada, ora recorrente, inovou em suas razões recursais, tendo articulado questão que não fora anteriormente exposta nos autos do processo de origem. 2. A presente hipótese consiste em examinar o parâmetro de fixação dos honorários de advogado. 3. O valor dos honorários de advogado será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 3.1. A fixação dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação afigura-se condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. 4. Apelação conhecida em parte e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 397, 406 do Código Civil e 52, § 1°, Código de Defesa do Consumidor, defendendo a descaracterização da mora diante do reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual. Assevera que com o afastamento da mora os encargos moratórios tornam-se inexigíveis e há vedação ou exclusão do devedor principal e dos garantidores dos órgãos de proteção ao crédito. Suscita, no aspecto dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 28, § 3o, da Lei 10.931/04, requerendo a condenação do recorrido à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, e não apenas de forma simples, sob o argumento de que a instituição financeira não pode cobrar de seus clientes valores maiores do que o efetivamente devido. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA, OAB/GO 7.181 (ID 60672733). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 64776771). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 397, 406 do Código Civil, 52, § 1°, Código de Defesa do Consumidor e 28, § 3o, da Lei 10.931/04, porquanto as teses recursais referentes à descaracterização da mora e à repetição do indébito não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ainda que tais óbices pudessem ser ultrapassados, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao suposto dissídio interpretativo, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (STJ). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA, OAB/GO 7.181 (ID 60672733). Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015